Tribunal: STJ
Processo: 1112052-78.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501250 - SP (2023/0390619-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CARLOS MANOEL DE ARANTES
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS MARCUSSE
AGRAVANTE
: MARIO APONE FILHO
AGRAVANTE
: NIVAN SOARES DE ARAUJO
AGRAVANTE
: PEDRO KIOSHI FUZIY
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RAFAEL ROBBA - SP274389
AGRAVADO
: CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO
PAULO CABESP
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
JULIANO NICOLAU DE CASTRO - SP292121
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada manteve a inadmissibilidade do recurso especial em
razão de a recorrente ter se limitado a apontar a violação dos mencionados
artigos de lei, sem especificar, todavia, quais parágrafos, incisos ou alíneas
foram contrariados, o que resulta em deficiência de fundamentação, segundo
a jurisprudência desta Corte.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do recurso
especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n. 182/STJ e do
art. 1.021, § 1o do CPC. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48440233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 8fe52b69-6d38-4fed-bf15-fb7df643fb04

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48440233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 8fe52b69-6d38-4fed-bf15-fb7df643fb04

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501250 - SP (2023/0390619-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CARLOS MANOEL DE ARANTES
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS MARCUSSE
AGRAVANTE
: MARIO APONE FILHO
AGRAVANTE
: NIVAN SOARES DE ARAUJO
AGRAVANTE
: PEDRO KIOSHI FUZIY
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RAFAEL ROBBA - SP274389
AGRAVADO
: CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO
PAULO CABESP
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
JULIANO NICOLAU DE CASTRO - SP292121
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada manteve a inadmissibilidade do recurso especial em
razão de a recorrente ter se limitado a apontar a violação dos mencionados
artigos de lei, sem especificar, todavia, quais parágrafos, incisos ou alíneas
foram contrariados, o que resulta em deficiência de fundamentação, segundo
a jurisprudência desta Corte.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do recurso
especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n. 182/STJ e do
art. 1.021, § 1o do CPC. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CARLOS MANOEL DE
ARANTES e OUTROS contra decisão monocrática de minha relatoria por meio da qual
neguei provimento ao agravo (fls. 711-713).
Documento eletrônico VDA47696689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:58
Código de Controle do Documento: 16a5f63b-b1a8-4a8c-b3c8-b6714417c5d1

Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fl. 554):

APELAÇÃO Plano de Saúde Ação Revisional de Contrato
c/c Repetição de Indébito Sentença de improcedência
Inconformismo dos autores, alegando que deve haver a
incidência do Tema 1034 do STJ ao caso, pois após a AGE
/2018, a ré passou a cobrar, além dos valores aprovados em
assembleia, outros valores ali não previstos, que resultou
em aumento da mensalidade dos apelantes em 403,09%
entre agosto/2018 e janeiro/2021, modificando condições
assistenciais e de custeio do plano de saúde a inativos, que
em 2018 já estavam aposentados há mais de duas décadas e
que deve haver o reconhecimento da condição de
associados dos apelantes, bem como a condenação da
apelada à devolução de todos os valores cobrados
indevidamente Descabimento Hipótese em que os
apelantes optaram, por livre e espontânea vontade, a aderir
a um Plano de Complementação de Aposentadoria que
incluía o “Auxílio Saúde” e estavam cientes de que, neste
ato, renunciavam a quaisquer benefícios ou vantagens
advindas do BANESPA, conforme constou expressamente
do Termo de Opção ao Auxílio Saúde firmado pelos
autores - Demais reajustes reclamados que também são
devidos pelas disposições do Estatuto votado e concordado
na AGE/2018, da qual os autores efetivamente
participaram Recurso desprovido.
Nas razões do recurso interno, a agravante aduz que no "recurso de agravo
em recurso especial, os Agravantes pontuaram de forma objetiva a violação dos
dispositivos federais e do entendimento do recurso repetitivo, apto a afastar a incidência
da súmula 284/STF e a suposta ausência de impugnação específica" (fl. 720).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Contrarrazões apresentadas às fls. 729-735.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do recurso especial em razão dos
seguintes óbices: a alegação de violação dos artigos de lei, sem especificar, quais
parágrafos, incisos ou alíneas foram contrariados (o que atrai a incidência do óbice na
Súmula n. 284 do STF).
A propósito, consignou-se (fl. 712):

Documento eletrônico VDA47696689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:58
Código de Controle do Documento: 16a5f63b-b1a8-4a8c-b3c8-b6714417c5d1

Em relação à apontada ofensa aos arts. 30 e 31 da Lei n.
9.656/98 e 926 do CPC, o recurso especial não merece
prosperar porquanto encontra óbice na Súmula n. 284 do
STF.
Nas razões do recurso especial, a recorrente limitou-se a
apontar a violação dos mencionados artigos de lei, sem
especificar, todavia, quais parágrafos, incisos ou alíneas
foram contrariados, o que atrai a incidência do óbice na
Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do recurso especial não foi
objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
Cumpre reiterar que, estando calcado o decisório na aplicação de óbices
processuais, "o recurso daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente
que os referidos óbices não se aplicam ao caso concreto e não em simplesmente reiterar o
recurso especial" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.944.957/DF, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
2/3/2022
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do recurso especial faz incidir, na espécie, por analogia, os preceitos da Súmula n. 182
/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno,
trazer argumentos suficientes para contestar a decisão
agravada, conforme estabelecem os arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA47696689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:58
Código de Controle do Documento: 16a5f63b-b1a8-4a8c-b3c8-b6714417c5d1

(AgInt no AREsp n. 1.417.141/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
23/8/2024

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
[...]
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.517.063/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.)
14/8/2024

2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.337.311/SC,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe de
.)
29/5/2024

2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação
específica, incide o disposto no artigo 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.593.290/PR, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.)
22/8/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47696689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:58
Código de Controle do Documento: 16a5f63b-b1a8-4a8c-b3c8-b6714417c5d1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.501.250 / SP
Número Registro: 2023/0390619-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11120527820218260100 1112052782021826010050000 20220000593005 20220000821955
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS MANOEL DE ARANTES
AGRAVANTE : JOSE CARLOS MARCUSSE
AGRAVANTE : MARIO APONE FILHO
AGRAVANTE : NIVAN SOARES DE ARAUJO
AGRAVANTE : PEDRO KIOSHI FUZIY
ADVOGADOS : RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RAFAEL ROBBA - SP274389
AGRAVADO
: CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO
CABESP
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
JULIANO NICOLAU DE CASTRO - SP292121
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS MANOEL DE ARANTES
Documento eletrônico VDA48410121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:47
Código de Controle do Documento: 342143b7-0b1f-4342-bd8a-e7d0b3a6cd1f

AGRAVANTE : JOSE CARLOS MARCUSSE
AGRAVANTE : MARIO APONE FILHO
AGRAVANTE : NIVAN SOARES DE ARAUJO
AGRAVANTE : PEDRO KIOSHI FUZIY
ADVOGADOS : RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RAFAEL ROBBA - SP274389
AGRAVADO
: CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO
CABESP
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
JULIANO NICOLAU DE CASTRO - SP292121
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:47
Código de Controle do Documento: 342143b7-0b1f-4342-bd8a-e7d0b3a6cd1f